Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CF. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 14 DO CTN). DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para “declarar a nulidade do Auto de Infração n. 1339/2022 e de quaisquer outros atos administrativos que dele decorram ou que decorram dos processos administrativos n. 00040-0001xx29/2022-52 e n. 00040-0001xx04/2022-20, reconhecendo-se a inexigibilidade do crédito tributário neles constituído”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a alegação de descumprimento de obrigação acessória caracteriza inovação recursal e, superada a preliminar, (ii) se foram preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento da imunidade tributária relativa ao ISS, destinada a instituição de assistência social sem fins lucrativos, e (iii) se houve descumprimento de obrigação tributária acessória capaz de justificar a lavratura do Auto de Infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão concernente ao suposto descumprimento de obrigação tributária acessória foi suscitada e analisada na primeira instância. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
4. As provas documental e pericial demonstram que a parte apelada se enquadra no conceito de entidade e organização de assistência social sem fins lucrativos (art. 3o da Lei n. 8.742/1993) e preenche os requisitos previstos no art. 14 do CTN necessários ao reconhecimento da imunidade relativa ao ISS, conforme o art. 150, VI, “c”, da CF.
5. Ainda que o art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa n. 17/2018 da Sefaz/DF estabeleça que o procedimento administrativo de reconhecimento da imunidade tributária se aplica a instituições inscritas no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF), tal inscrição não é condição sine qua non para o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF. A legislação de regência não subordinou a aplicação da norma imunizante ao cumprimento de tal requisito.
6. A concessão da imunidade em referência não depende de prévio requerimento administrativo ou de ato declaratório, conforme o art. 92, § 4o, do Decreto Distrital n. 33.269/2011, acrescido pelo Decreto n. 36.000/2014. Diante da finalidade do instituto, decorrente de expressa previsão constitucional e legal, a análise casuística pelo Fisco é dispensável. Basta a demonstração dos requisitos para a incidência da norma.
7. A alegação de descumprimento de obrigação tributária acessória não encontra amparo nos elementos probatórios. A prova pericial demonstra a regularidade dos documentos fiscais emitidos pela parte apelada, conforme o artigo 74, IV, do Decreto n. 25.508/2005.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.